Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. RISCO VERDE. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO DUARTE FRANCO em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em sua petição inicial para determinar que prazo para que o agravado forneça o (i) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ", nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Em suas razões, aduz que conta com 66 anos de idade e foi diagnosticada com tendinite aquileana, além de possuir outras comorbidades, necessitando, com urgência da providência vindicada. Refere que aguarda pela realização da cirurgia desde 10/07/2023, impondo-se a reforma da decisão proferida na origem.
II. O recurso é próprio e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID 56738672). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57160470).
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Não obstante os relatórios médicos não indiquem perigo de morte, a espera por tempo indeterminado para agendamento de exames e consultas fundamentais ao diagnóstico viola a dignidade humana da parte autora. Precedentes destas Turmas Recursais: Acórdão 1235321, 1767610.
V. Além disso, conforme o Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
VI. O documento de ID 188961817 - Pág. 3 demonstra que a autora aguarda desde 10/07/2023 o procedimento cirúrgico solicitado, o que perfaz, até a presente data, o montante de 259 dias. Em reforço, o ofício de ID 56723458 - Pág. 33 confirma que não há previsibilidade para marcação do procedimento. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão, conforme relatório médico, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular, no prazo de 5 dias, da intimação da intimação do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria de Saúde do DF. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Sem custas e honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.